Tribunal: TJDFT
Processo: 0724760-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724760-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DA CARREIRA GESTAO FAZENDARIA DO DISTRITO FEDERAL, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) movida por FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o Distrito Federal que o valor indicado pelo exequente está incorreto, uma vez que não haveria proveito econômico perseguido. Ainda, se insurge quanto ao percentual arbitrado à título de honorários sucumbenciais. Sustenta que o índice de correção da SELIC deveria ter sido utilizado. Breve relatório. Decido. Primeiramente, em que pese as alegações do Distrito Federal em relação ao proveito econômico, conforme Ofício No 5/2022 - SEEC/SEGEA/SUAG/COGEP/DIRFI, anexado aos autos pelo exequente, observa-se que a Coordenação de Gestão de Pessoas informou que os valores da verba GAP, que a princípio deveriam ser ressarcidos ao erário, totalizavam o montante de R$ 680.400,00 (seiscentos e oitenta mil e quatrocentos reais). Dessa forma, tendo em vista que o pedido inicial se deu nos seguintes termos "No mérito, seja confirmada a tutela e julgado procedente o pedido do Sindicato Autor, para o fim de que seja anulada a decisão proferida nos autos do Processo SEI no 00040-00002836/2019-18 que determinou a restituição da gratificação, de modo que o Distrito de Federal fique impedido de realizar quaisquer descontos referentes a devolução da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP pagas aos substituídos durante o período compreendido entre outubro de 2015 e novembro de 2016.", o proveito econômico deve sim abarcar a possível restituição, motivo pelo qual as alegações do DF não merecem prosperar. Quanto à fixação do percentual dos honorários sucumbenciais, ressalta-se que o DF não se insurgiu quando foram fixados, não cabendo a sua irresignação neste momento processual. No que tange à utilização da SELIC, verifica-se que razão assiste ao DF, uma vez que esta deve ser utilizada em consonância com art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que entrou em vigor em 9.12.2021. Dessa forma, rejeito em parte a impugnação do DF; acolho apenas a manifestação relacionada à taxa SELIC. Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, deixo de fixar honorários sucumbenciais. Remetam-se os autos à Contadoria ara atualização nos termos acima delineados. Vindo a manifestação da Contadoria, vistas as partes pelo prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, prossiga-se com a expedição das peças requisitórias. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica a credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o SINDICATO DA CARREIRA GESTAO FAZENDARIA DO DISTRITO FEDERAL (“SINDFAZ/DF”) propôs ação anulatória de ato administrativo e cominatória de não fazer contra o DISTRITO FEDERAL, cujos pedidos foram julgados procedentes pela r. sentença, a qual foi mantida no Segundo Grau. FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, Advogado do Sindicato-autor, propôs o cumprimento de sentença para recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, assim fixados no referido processo de conhecimento, in verbis: “SENTENÇA (id. 79325254, pág. 4, autos originários) III – DISPOSITIVO À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para declarar a nulidade da decisão proferida nos autos do Processo SEI no 00040-00002836/2019-18 que determinou a restituição da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, devendo o Distrito Federal se abster de realizar quaisquer descontos referentes à respectiva devolução, no período compreendido entre outubro de 2015 e novembro de 2016. Em caso de descumprimento da obrigação de não fazer, arcará com multa diária a ser cominada por este Juízo, sem prejuízo das perdas e danos. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. O Distrito Federal é isento de custas, no entanto, CONDENO-O a restituir as custas adiantadas e ao pagamento de honorários de advogado que fixo em 10% do proveito econômico. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” “ACÓRDÃO (id. 100865004, pág. 16, autos originários) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a r. sentença recorrida. Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na origem. É o meu voto.” Em relação ao proveito econômico obtido com a demanda, o agravado-exequente utilizou como parâmetro para cálculo dos honorários o montante total indicado pela Secretaria de Estado de Economia do DF, relativo aos “valores da verba GAP, que a princípio deveriam ser ressarcidos ao erário, totalizando R$ 680.400,00 (seiscentos e oitenta mil e quatrocentos reais)” (id. 113966678, pág. 1, autos originários). Assim, na petição de cumprimento de sentença, o agravado-exequente postulou o recebimento de 12% (sucumbência 10% + majoração 2%) de R$ 680.400,00, que resultou na importância de R$ 95.667,31, obtida com a “incidência de correção monetária pelo índice de correção INPC, sobre o valor do proveito econômico, a partir da data de ajuizamento da demanda, ora 18/08/2020” (id. 118561972, pág. 4, autos originários). O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 125604775, autos originários), na qual defendeu que: (i) “o verdadeiro proveito econômico da presente demanda corresponde ao valor da causa, o qual deve servir como base de cálculo para a cobrança dos honorários advocatícios”, e que foi arbitrado em R$ 1.000,00; (ii) os honorários deveriam ser calculados em 10% sobre o valor da causa ou, subsidiariamente, observando os percentuais decrescentes do art. 85, § 3o, do CPC; e (iii) a atualização do débito deveria ser pela Selic, a partir da vigência da EC 113/21, em 09/12/2021. Assim, o agravante-executado indicou o valor devido de R$ 1.415,93 e consequente excesso de cobrança de R$ R$ 94.251,38 (id. 125604777, autos originários). A r. decisão agravada acolheu a impugnação do DF apenas quanto à incidência da Selic, portanto, a controvérsia recursal refere-se ao parâmetro a ser adotado como “proveito econômico” na demanda originária, sobre o qual serão calculados os honorários advocatícios, assim como o percentual a ser utilizado. Conquanto o documento expedido pela Subsecretaria de Controle Interno do GDF, trazido desde a contestação, informe que o valor pago indevidamente pela Gratificação de Atendimento ao Público – GAP objeto da lide originária tenha sido de R$ 680.400,00 (id. 73516514, pág. 16), bem como que os percentuais dos honorários tenham sido fixados no título judicial transitado em julgado, a diferença entre o valor postulado pelo credor e aquele reconhecido como devido pelo Distrito Federal é bastante expressivo. Portanto, para evitar risco de dano irreparável, com o levantamento de valores sem que a controvérsia tenha sido reexaminada pelo Tribunal, impõe-se conceder o efeito suspensivo. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora